Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700304-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVONDO PESSOA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DOS REIS, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO CRUZEIRO LTDA - EM LIQUIDACAO DESPACHO Compulsando os autos observo que a parte Agravante colacionou aos autos Declaração de Hipossuficiência sem assinatura (Id. 33672385). Deste modo, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre o seu estado de hipossuficiência para a concessão da gratuidade de justiça, colacionando aos autos deste recurso documentos que sejam capazes de justificar a concessão do beneplácito, sob pena de indeferimento da gratuidade vindicada. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora